Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714710-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RENATA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0727102-20.2019.8.07.0001, que limitou o valor da multa devida pelo descumprimento de obrigação de fazer, atinente ao pagamento das taxas condominiais e à transferência da titularidade do IPTU/TLP do imóvel situado na SQN 315, Bloco H, ap. 106, em R$ 80.000,00, fixando o prazo de 15 dias para realizar o pagamento, sob pena de execução (id 121597322 – origem). Inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de lesão grave ou de difícil reparação, atinente ao pagamento da multa fixada, ora objeto de insurgência recursal. Expõe ser indevida a incidência da multa por já ter sido a obrigação devidamente cumprida, não persistindo mais o propósito atinente a desestimular o descumprimento da determinação judicial. Argumenta ser nulo o cumprimento de sentença por não ter sido instruído com memória discriminada, detalhada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 524 do CPC. Sustenta que a multa fixada em R$ 80.000,00 é desarrazoada e excessiva, inclusive em consideração ao prazo necessário para o cumprimento da obrigação, não podendo ainda exceder os valores da obrigação principal. Discorre sobre a possibilidade de modificação do valor da multa, com amparo no art. 461, §6o, do CPC, a fim de evitar excessividade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da decisão agravada ou para que seja dado prazo suplementar para apresentação dos documentos. Preparo recolhido (Id 35151926/35151913). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de pagamento da multa fixada, cuja exigibilidade e valor ainda se encontram controvertidos, constituindo, inclusive, o próprio objeto do presente agravo. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca da exigibilidade e manutenção ou não da multa ora fixada. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora